Tribunal: STF
Processo: HC 220262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 750.284/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. O título condenatório transitou em julgado em 03/05/2017 (e-doc. 3, p. 232). Em 17/06/2022, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirmam não ter sido o ato repetido em juízo, tampouco produzida qualquer outra prova a corroborá-lo.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena dos autos nº 0001249-63.2016.8.24.0007, até julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, postulam a declaração de nulidade da condenação. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 03/05/2017, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 19/09/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “Os apelantes sustentam, em sede de preliminar, a nulidade dos termos de reconhecimento fotográfico de p. 10 e 44, pois em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Razão não lhes assiste.



    Não há qualquer eiva a ser sanada neste ponto, pois ainda que tenham sido mostradas apenas as fotografias dos réus às vítimas, tal fato se trata de mera irregularidade, não tornando nulos os procedimentos de reconhecimento produzidos na fase investigativa.



    Ademais, a vítima Walfrido Santana ratificou judicialmente, com firmeza, o reconhecimento dos réus como sendo os autores do delito que se apura nos autos.



    Além disso, os preceitos do mencionado art. 226 são normas diretivas, de modo que sua não observância, caso ocorrido, não tem o condão de macular o feito.



    A respeito do tema, extrai-se do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    2 Do mérito (CP, art. 157, § 2º, I, II e V).



    A materialidade encontra-se estampada nos boletins de ocorrência (p. 3/5 e 15/16), no registro de roubo de veículo (p. 6/7), nos termos de reconhecimento fotográfico (p. 14 e 44), bem como nos termos de apreensão, de entrega e de recuperação de veículo roubado (p. 28/30).



    A autoria, por sua vez, será analisada conforme a prova oral produzida nos autos.



    Inicialmente, importante salientar que os acusados foram reconhecidos pela vítima, na etapa indiciária, por meio de fotografias (p. 10 e 44).



    Inquirido acerca dos fatos em juízo, confirmando o depoimento prestado na etapa indiciária (p. 8/9), o ofendido Walfrido Santana narrou (p. 204):



    Que, na noite dos fatos, quatro pessoas (os réus Guilherme, Jeferson e Marco, além de "Cachorrão" – pessoa não identificada), adentraram em sua residência, estando pelo menos duas delas armadas com revólveres 38 (o réu Guilherme e "Cachorrão"); que os criminosos anunciaram o assalto e perguntavam sobre uma arma que haveria na casa; que nada falou sobre a arma de fogo que possuía; que os criminosos amarraram e vendaram o depoente e sua esposa, mas que ainda assim, como é policial militar aposentado, reconhece com certeza os réus como os autores do delito; que nenhum dos réus estava encapuzado, estavam todos de cara limpa; que o réu Guilherme era o mais falante e que este, assim que localizaram a arma de fogo que a vítima mantinha em sua casa, indagou o depoente sobre o fato de ter omitido essa informação e, em seguida, desferiu-lhe um chute no rosto e bateu com a ponta da arma de fogo que portava em sua cabeça; que nesse momento sua esposa pediu para que não batessem no depoente, já que este possui problema cardíaco, tendo o réu Guilherme ofendido sua esposa de vagabunda e dito para ela calar a boca; que ele e sua esposa ficaram amarrados e vendados por aproximadamente 40 minutos, sofrendo, durante todo o período, tortura psicológica por parte dos réus; que levaram diversos pertences de sua residência e que recuperou somente o veículo que também foi roubado pelos acusados; que sua esposa sequer veio depor em juízo, tendo em vista que desde o assalto apurado nos autos está levando a vida a base de remédios; que dois dias seguidos antes do dia do crime percebeu a movimentação incomum de um veículo em frente à sua residência. (transcrição indireta / grifou-se)



    A vítima Margarete Freiberger, sustentou à autoridade policial (p. 42/43):



    QUE, a declarante é esposa de Walffido Santana e no dia 17/03/2016, por volta das 21h, estavam em casa quando foram surpreendidos por quatro indivíduos armados, então um deles anunciou que se tratava de um assalto; QUE, os indivíduos entraram pela porta da frente da casa, tendo desconectado o portão eletrônico para invadir a residência; QUE, os quatro indivíduos vestiam moletom e usavam boné, sendo três de estatura mediana e um mais alto; QUE, a declarante prestou mais atenção no indivíduo mais alto, pois era o mais agressivo, sendo ele mulato e com lábios grossos; QUE, não observou as características dos demais pois logo a declarante e seu marido tiveram os olhos vedados e foram amarrados no quarto do casal; QUE, os indivíduos perguntaram por dinheiro e ameaçaram dar choque para que falassem; QUE, pegaram duas malas, três TVs, um violão, um rádio relógio, uma caixa de som, um secador de cabelos, um telefone celular, um notebook, perfumes, tênis, roupas de seu marido; QUE, os indivíduos vasculharam toda a residência em busca de cofre, mas não havia cofre na casa; QUE, os indivíduos também perguntaram por arma de fogo, mas seu esposo, que é policial militar da reserva, falou que não tinha arma na casa; QUE, os indivíduos acabaram encontrando a arma de seu esposo, que estava no interior do guarda-roupas do outro quarto do imóvel, então passaram a agredir Walfrido porque ele havia falado que não tinha arma; QUE, fizeram tudo com calma, não tendo estragado nada do que foi subtraído; QUE, todos os objetos subtraídos foram colocados no veículo VW/Gol, placas MSL7121, de propriedade de seu esposo; QUE, quando perceberam que os indivíduos haviam saído a declarante e seu esposo conseguiram se soltar e retirar as vendas; QUE, seu esposo acionou a Polícia Militar, mas nenhum dos indivíduos ou o veículo roubado foram localizados; QUE, o veículo de seu esposo foi recuperado no dia seguinte, abandonado no Bairro Jardim Atlântico, em Florianópolis; QUE, nenhum objeto roubado foi recuperado; QUE, seu esposo conseguiu identificar três dos quatro indivíduos; QUE, dos três indivíduos identificados por seu esposo a declarante reconhece apenas GUILHERME CARDOSO DA COSTA, sendo ele o indivíduo mais alto, mulato, com lábio grossos e que era o mais agressivo. (transcrição literal/grifou-se) (...)



    Importa ressaltar que a vítima Walfrido, acima de qualquer suspeita – haja vista a inexistência de inimizade com os acusados – reconheceu-os com absoluta certeza, tanto na etapa indiciária, quanto em juízo, como sendo os autores do roubo.



    Os demais informantes resumiram-se a abonar a conduta social dos acusados, de nada acrescentando ao deslinde do feito.” (e-doc. 3, p. 217-221; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, reafirmou a validade das premissas:



    “Na hipótese dos autos, destacou-se, inicialmente, que o acórdão impugnado foi proferido à época em que a jurisprudência desta Corte Superior considerava os preceitos do mencionado art. 226 como "normas diretivas, de modo que sua não observância, caso ocorrido, não tem o condão de macular o feito" (e-STJ fl. 366).



    Nada obstante, verificou-se que o Tribunal de origem consignou que "a vítima Walfrido Santana ratificou judicialmente, com firmeza, o reconhecimento dos réus como sendo os autores do delito que se apura nos autos" (e-STJ fl. 366). De fato, "confirmando o depoimento prestado na etapa indiciária (p. 8/9), o ofendido Walfrido Santana narrou" (e-STJ fl. 367): (...)



    Nesse contexto, reitero que, não obstante a não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as firmes declarações da vítima, que é policial militar aposentado, e afirmou, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, que "nenhum dos réus estava encapuzado, estavam todos de cara limpa" e que "reconhece com certeza os réus como os autores do delito".” (e-doc. 3, p. 326-327).



    10. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou, exclusivamente, em reconhecimento realizado pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias, mas não o único. Com efeito, além da referida diligência, considerou-se o depoimento de uma das vítimas, policial militar aposentado, colhido nas fases policial e judicial, que reconheceu com certeza o paciente, considerando o fato de ter cometido o delito “de cara limpa”, ou seja, não estava encapuzado. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. A propósito, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    11. A par desse aspecto, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator